Tribunal: TJMT
Processo: 1008314-81.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008314-81.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELI ANTONIA SAMUELSSON - CPF: 032.128.839-44 (RECORRENTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1008314-81.2024.8.11.0037.

ORIGEM
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRIDOS
:
NELI ANTÔNIA SAMUELSSON E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 a 24/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ONCOPLÁSTICA DE MAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado, município de Primavera do Leste, contra decisão monocrática, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer, determinando aos reclamados o fornecimento de consulta com cirurgião plástico e os demais tratamentos decorrentes da doença, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

O ente municipal alega ausência de clareza na fixação da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, pugnando pela declaração do Estado de Mato Grosso como responsável primário pelo fornecimento do tratamento oncológico pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir responsabilidade primária e exclusiva ao Estado de Mato Grosso quanto à prestação de serviço público de saúde; (ii) determinar se a sentença deve ser reformada por ausência de individualização do ente responsável pela obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, nos artigos 23, II, 30, VII, 196 e 198, estabelece o dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na promoção e recuperação da saúde, sendo todos os entes legitimados a figurar no polo passivo de ações que visem ao fornecimento de tratamento médico a quem não tem condições de custeá-lo.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 do RE 855.178/SE) e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, assegurando ao particular o direito de escolher contra qual deles litigar, sem que haja ilegitimidade ou necessidade de indicação de ente primariamente responsável.

A ausência de cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida, aliada à comprovação da necessidade do tratamento por laudos médicos, reforça a obrigação dos demandados em fornecer os serviços pleiteados, sendo legítima a manutenção da sentença que reconheceu a obrigação solidária.

O pedido de individualização da responsabilidade não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, por contrariar a sistemática constitucional da competência comum e a solidariedade estabelecida entre os entes para garantia do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer um deles.

Não há necessidade de individualização do ente responsável pela prestação do serviço de saúde na sentença, sendo legítima a imposição conjunta da obrigação.

O descumprimento de tutela provisória autoriza a fixação de prazo e penalidades para cumprimento da obrigação solidária por qualquer dos entes demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; 198; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 8.080/90; Decreto no 7.508/11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.548.342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2015; TJMG, AI 10000212316426001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022; TJMS, AI 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020; TJMS, AC 0802568-52.2019.8.12.0010, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 13.04.2020; TJRS, Ap/RN 70084125343, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Primavera do Leste, contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 290101365) e julgou
procedente
os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela antecipada concedida anteriormente, condenando os demandados a fornecerem consulta com cirurgião plástico e os demais tratamentos decorrentes da doença, que se fizerem necessários, desde que devidamente justificados e limitados, em qualquer caso, ao teto dos juizados.

Em suas razões recursais, o recorrente insurge contra à fixação de responsabilidade quanto ao cumprimento da obrigação em sentença.

Alega que o Poder Judiciário tem o dever de especificar o ente responsável pela obrigação nas situações em que define a responsabilidade solidária entre os litisconsortes passivos, devendo a sentença ser clara e objetiva, não sendo adequada a decisão que apenas define a responsabilidade de todos sem que haja balizas seguras para o seu cumprimento.

Sustenta, assim, que a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico de oncoplástica de mama, bem como pelos demais tratamentos que se fizerem necessários, não é do ente municipal. Por essa razão, ainda que se reconheça a responsabilidade solidária, entende que o ônus financeiro da demanda deve ser suportado por aquele que detém atribuição legal para o fornecimento, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer que seja declarado o Estado de Mato Grosso como o responsável primário pelo fornecimento do bem da vida pleiteado nos autos.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 290101369), requerendo o cumprimento da obrigação, no sentido de que seja realizado o bloqueio de verba pública, visto que o prazo estipulado para o cumprimento da tutela provisória encontra-se há muito ultrapassado. Alternativamente, não se opõe à indicação de responsável primário ao fornecimento do tratamento. Assim, solicita que seja indicado o ente estatal primariamente responsável pelo fornecimento da consulta com cirurgião plástico e consequente cirurgia oncoplástica mamária.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer (ID 293219381), opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto, modificando a sentença recorrida, com relação ao cumprimento da obrigação de cada ente federativo dentro de suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Constata-se, da petição inicial, que a reclamante solicitou, em 8/6/2022, pedido para realização de procedimento de oncoplástica de mama, junto à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, após aguardar mais de dois anos, permanece à mercê da insegurança e frustração, sem qualquer informação acerca do agendamento da consulta ou da cirurgia pleiteada.

Observa-se que, na data de 5/9/2024, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa, determinando aos reclamados o cumprimento da ordem judicial no prazo de 10 dias,
o que não foi atendido
.

Posteriormente, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da tutela provisória anteriormente deferida, determinando aos reclamados o fornecimento da consulta com cirurgião plástico e dos demais tratamentos necessários.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

No presente caso, restou demonstrada a necessidade da autora pelo relatório médico (ID 290100382) e pela solicitação do procedimento (ID 290100381). Ressalta-se que, mesmo após a decisão proferida em 5/9/2024,
os demandados não forneceram o tratamento
.

Assim, estando comprovada a necessidade na realização do tratamento à reclamante para o não agravamento de seu quadro de saúde, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente e por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Por fim,
fixo o prazo de 10 (dez) dias
,
o mesmo concedido quando do deferimento do pedido de antecipação de tutela, na data de 5/9/2024
, para que os reclamados forneçam a consulta com cirurgião plástico e os demais tratamentos que se fizerem necessários, sob pena de multa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025